Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-55.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RÉU MULTIREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. TEMA 585 STJ. FRAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6. CABIMENTO.
1. Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado adquiriu objeto sabendo ser produto de crime, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 180 do Código Penal.
2. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a culpabilidade do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
3. Não se verifica bis in idem na avaliação negativa da culpabilidade, pela prática de crime durante a execução penal, com a prática de falta grave, já que voltadas a responsabilização de natureza distinta: penal e administrativa, respectivamente, que, como cediço, possuem regramento próprio e são não só independentes entre si, mas cumulativas.
4. Em se tratando de réu multirreincidente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Repetitivo de Tema 585, já decidiu que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser efetivada de forma parcial, de maneira a preponderar a reincidência.
5. Verificado que o réu possui 7 (sete) condenações transitadas em julgado, é possível que, após a compensação da confissão espontânea com a reincidência, seja utilizada a fração de 1/6 para a majoração da reprimenda sobre a pena-base, em razão do largo remanescente dos registros penais antecedentes.
6. Cabível o regime semiaberto em razão da reincidência do réu, ainda que apena fixada seja inferior a quatro anos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.